Tribunal: TJMT
Processo: 1035842-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035842-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LENIR MATHEUS PILATTI LTDA - CNPJ: 01.037.314/0001-21 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta que a apreensão do veículo compromete a continuidade de suas atividades empresariais e a manutenção dos empregos
gerados, além de alegar boa-fé na tentativa de renegociação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora; (
ii
) analisar se a essencialidade do bem e a tentativa de renegociação da dívida podem obstar a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento pelo devedor.

O STJ, no Tema 1132, fixou a tese de que a constituição em mora se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

A jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado alinha-se ao entendimento do STJ, reconhecendo que a mora está configurada pela remessa da notificação ao endereço do contrato, sendo ônus do devedor informar eventual alteração de domicílio.

A essencialidade do bem e a tentativa de renegociação da dívida não afastam a regularidade da busca e apreensão, devendo tais questões ser analisadas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Ausente à demonstração da probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a comprovação da mora, independentemente do recebimento pelo devedor, conforme o Tema 1132 do STJ.

A essencialidade do bem e a tentativa de renegociação da dívida não afastam a regularidade da busca e apreensão do veículo, devendo tais alegações ser analisadas pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132,
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de Instrumento n. 1035842-07.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A
agravante afirma que
“a apreensão do veículo, essencial para a atividade da empresa agravante, compromete a continuidade das operações empresariais, afetando diretamente a função social da empresa e a manutenção dos empregos gerados”
e que
“a manutenção do veículo é crucial não apenas para a empresa, mas também para os empregados que dela dependem para seu sustento, e para os clientes que necessitam dos serviços de transporte”.

Sustenta que
“demonstrou inequívoca boa-fé ao buscar a renegociação da dívida com o banco, evidenciando seu interesse em resolver o conflito de maneira amigável. A tentativa de renegociação, materializada na Ação de Renegociação de Dívida (proc. 1033382-41.2024.8.11.0002), revela a disposição da parte agravante em cumprir suas obrigações contratuais, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas devido à crise no setor de transporte terrestre”.

Relata também que
“é imperativo que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão seja revista, considerando a boa-fé da parte agravante e sua tentativa de solucionar o conflito de forma amigável. A conduta da parte agravada, ao agir de maneira sorrateira e desleal, não pode ser convalidada pelo Judiciário,
sob pena
de se perpetuar uma injustiça e se desrespeitar os princípios fundamentais que regem as relações contratuais e processuais”.

Efe
ito suspensivo indeferido no Id
259762690
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
267667787
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto,
foi enviada ao endereço fornecido no Contrato e recebida pela própria agravante, conforme a a
ssinatura no final do documento
.

Quanto à eficácia da notificação paraa
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos
REsp
1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003,
1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041
na sessão
presencial
de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132
.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Quanto ao argumento de que estaria entabulandoacordocom o agravado quando houve o ajuizamento do feito, bem como sobre a essencialidade do bem, a matéria deve ser analisada inicialmente em primeiro grau,
sob
pena
de supressão de instância
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo fundada em contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante alega ausência de comprovação válida da mora, em razão de suposta irregularidade na notificação extrajudicial e excesso de execução decorrente da cobrança de capitalização diária de juros. Requer, ainda, que seja apresentado o contrato original do título de crédito como requisito indispensável para a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo diante da devolução por “mudança de endereço”; (
ii
) analisar a regularidade da capitalização de juros pactuada no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

OTema1132do STJ confirma que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A jurisprudência do STJ determina que o ônus de comunicar eventual mudança de endereço recai
sobre o devedor, em observância ao princípio da boa-fé contratual, sendo suficiente a remessa da notificação ao endereço informado no contrato.

No tocante à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ admite sua
incidência
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. O contrato discutido prevê a capitalização de forma explícita, o que afasta a alegação de excesso de execução.

Ausente
a
demonstração da probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável à concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a comprovação da mora, independentemente do recebimento pelo devedor, conforme oTema1132do STJ.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,Tema1132,
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS; Súmula
539 do STJ; Súmula 382 do STJ”.
(N.U 1035344-08.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025